Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO. LEI 8.906/1994. TERMO INICIAL.
1. Mesmo adotando a teoria da actio nata, hipótese em que se reconhece a exigibilidade somente após conhecida a lesão ao direito, não há como acolher a tese de que os honorários contratuais condicionados ao êxito somente poderiam ter sido cobrados após a expedição do precatório.
2. Uma vez concedida a segurança em sentença transitada em julgado, como no caso em questão, o patrono já poderia ter postulado o pagamento direto, conforme facultado pelo disposto no §4o do art. 22 do Estatuto da OAB.
3. Recurso conhecido e improvido.